Tribunal: TJPA
Processo: 0013060-67.2016.8.14.0049
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ? TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA ? VEDAÇÃO ? MATÉRIAS DISCUTIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DECIDIDAS À UNANIMIDADE ? EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ESTEIRA DE RACIOCÍONIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.1. Após a prolação do Acórdão nº 203.999/2019, o embargante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados à unanimidade, produzindo-se o acórdão nº 207.905/2019.Assim, comunga-se do entendimento emanado pelo Ministério Público de 2º grau, no sentido que os presentes embargos se limitam a repetir a insurgência processada nos Embargos de Declaração rejeitados pela 1ª Turma de Direito Penal, não havendo qualquer divergência apta a ensejar o cabimento dos presente recurso, posto que a questão foi superada por julgamento estabilizado à unanimidade de votos.Em verdade, a pretensão da defesa é meramente rediscutir matéria já apreciada, o que se revela inviável, vez que as questões suscitadas nos autos foram devidamente debatidas e resolvidas, não se prestando o presente recurso a rediscutir matéria, apenas por não ser a decisão atacada coincidente com a tese da defesa.2. Lado outro, destaque-se a Súmula nº 168 do STJ, a saber: ?Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado?.No caso dos autos, está pacificado o entendimento de que o certificado de registro da arma, sozinho, não autoriza o seu titular a portá-la, nos termos do art. 5º, do Estatuto do Desarmamento. Da mesma forma, a jurisprudência dos Tribunais também é assente no sentido de que configura o delito de porte ilegal de arma de fogo se a arma é apreendida no interior do veículo, pois este não se confunde com a residência ou o domicílio.3. De outra banda, quanto à atipicidade superveniente da conduta do embargante com fundamento na nova interpretação dada ao termo ?interior da residência ou dependência desta?, prevista no art. 10, §1º, I, do Decreto nº 9.785/2019 mostra-se descabida, em razão deste dispositivo ter sido revogado pelo Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019.4. Por fim, no que tange à tentativa da defesa de demonstrar que o local onde o embargante foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual corresponde à extensão de seu imóvel rural, nenhum dos documentos acostados autos (fls. 156 a 186) indica que o ramal da sexta travessa efetivamente faz parte da propriedade particular do embargante, motivo o qual o trecho foi corretamente citado na denúncia como via pública.5. De mais a mais, repise-se que o que se verifica é a insatisfação da defesa, que busca rediscutir matéria, inclusive, já estabilizada à unanimidade em sede de embargos de declaração.EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDÃO Nº.
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBARGANTE: MARCÍLIO DE ABREU MONTEIRO.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O ACÓRDÃO Nº: 203.999/2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCESSO N.º 0013060-67.2016.8.14.0049.
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA - VEDAÇÃO - MATÉRIAS DISCUTIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DECIDIDAS À UNANIMIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ESTEIRA DE RACIOCÍONIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.
1
. Após a prolação do Acórdão nº 203.999/2019, o embargante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados
à unanimidade
, produzindo-se o acórdão nº 207.905/2019.
Assim, comunga-se do entendimento emanado pelo Ministério Público de 2º grau, no sentido que os presentes embargos se limitam a repetir a insurgência processada nos Embargos de Declaração rejeitados pela 1ª Turma de Direito Penal, não havendo qualquer divergência apta a ensejar o cabimento dos presente recurso, posto que a questão foi superada por julgamento estabilizado à unanimidade de votos.
Em verdade, a pretensão da defesa é meramente rediscutir matéria já apreciada, o que se revela inviável, vez que as questões suscitadas nos autos foram devidamente debatidas e resolvidas, não se prestando o presente recurso a rediscutir matéria, apenas por não ser a decisão atacada coincidente com a tese da defesa.
2
. Lado outro, destaque-se a Súmula nº 168 do STJ, a saber: ¿
Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
¿.
No caso dos autos, está pacificado o entendimento de que o certificado de registro da arma, sozinho, não autoriza o seu titular a portá-la, nos termos do art. 5º, do Estatuto do Desarmamento. Da mesma forma, a jurisprudência dos Tribunais também é assente no sentido de que configura o delito de porte ilegal de arma de fogo se a arma é apreendida no interior do veículo, pois este não se confunde com a residência ou o domicílio.
3
. De outra banda, quanto à atipicidade superveniente da conduta do embargante com fundamento na nova interpretação dada ao termo ¿
interior da residência ou dependência desta
¿, prevista no art. 10, §1º, I, do Decreto nº 9.785/2019 mostra-se descabida, em razão deste dispositivo ter sido revogado pelo Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019.
4
. Por fim, no que tange à tentativa da defesa de demonstrar que o local onde o embargante foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual corresponde à extensão de seu imóvel rural, nenhum dos documentos acostados autos (fls. 156 a 186) indica que o ramal da sexta travessa efetivamente faz parte da propriedade particular do embargante, motivo o qual o trecho foi corretamente citado na denúncia como via pública.
5.
De mais a mais, repise-se que o que se verifica é a insatisfação da defesa, que busca rediscutir matéria, inclusive, já estabilizada à unanimidade em sede de embargos de declaração.
EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton
Marques
Carneiro.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Belém, 13 de outubro de 2020.

Des
. MAIRTON
MARQUES
CANEIRO

Relator
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBARGANTE: MARCÍLIO DE ABREU MONTEIRO.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O ACÓRDÃO Nº: 203.999/2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCESSO N.º 0013060-67.2016.8.14.0049.

RELATÓRIO

MARCÍLIO DE ABREU MONTEIRO,
por meio de advogado particular, opôs os presentes
Embargos Infringentes
em face do Acórdão nº
203.999/2019
de 21/05/2019, oriundo da 1ª Turma de Direito Penal, sob o relato da eminente Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, o qual, por maioria de votos, a Turma julgadora conheceu e desproveu a apelação interposta pelo embargante.

O apelo em questão se insurge contra a decisão monocrática de fls. 88/90 que condenou o embargante nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pena esta que fora substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Nas razões recursais de fls. 111/114, a defesa alegou inicialmente inépcia da denúncia, por falta de individualização da conduta; e, no mérito, pugnou pela absolvição do embargante por ausência de provas, por atipicidade da conduta; estado de necessidade e erro de proibição; e ainda, desclassificação para o art. 12 do mesmo diploma legal.

Após a prolação do referido Acórdão nas fls. 142/148, foram opostos embargos declaratórios nas fls. 150/155, e, seguindo o parecer ministerial de fls. 189/194, nas fls. 195/197 os aclaratórios foram rejeitados.

Nas fls. 200/213, foram opostos embargos infringentes, para acolher integralmente o voto vencido da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, e reformar a sentença
a quo
em reconhecer a inépcia da denúncia por ausência de justa causa, ausência de individualização da conduta e atipicidade desta; absolvição do embargante tendo em vista a extensão de domicílio correspondente ao local da abordagem policial e/ou declarar a abolitio criminis temporária e, ainda, ocorrência de erro de proibição. Por fim, pugna pela desclassificação da conduta do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Nas fls. 216/228, adita os referidos embargos, para apontar o art. 5º, §5º, da Lei nº 13.870/2019, que alterou a Lei nº10.826/2003, permitindo a posse de arma de fogo em toda propriedade rural, e não mais somente na sede principal da propriedade.

Advindo os autos nesta Seção de Direito Penal, coube a mim a relatoria dos presentes Embargos Infringentes.

Parecer Ministerial de fls. 257/561 pelo não conhecimento do referido recurso, e, no mérito, por sua rejeição.

É o necessário a se relatar.

À revisão.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

Voto:

Opõe, a defesa, os presentes Embargos Infringentes com o fito de reconhecer a inépcia da denúncia por ausência de justa causa, ausência de individualização da conduta e atipicidade desta; absolvição do embargante tendo em vista a extensão de domicílio correspondente ao local da abordagem policial e/ou declarar a abolitio criminis temporária e, ainda, ocorrência de erro de proibição. Por fim, pugna pela desclassificação da conduta do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O art. 609, parágrafo único, do CPP, delimita o cabimento de embargos infringentes à hipótese em que não houver unanimidade na decisão de segunda instância, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, ressalvando que o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência.

Eis o teor do referido dispositivo:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do
art. 613
. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

Nesse sentido é o art. 310 do Regimento Interno desta Corte:
Art. 310. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade quando, em processo penal, não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu.
§1º Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência.
§2º O prazo para oposição dos embargos infringentes e de nulidade é de 10 (dez) dias, contados da publicação do acórdão, dispensando-se a intimação pessoal do réu para o prazo recursal.

Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, após a prolação do Acórdão nº 203.999/2019, o embargante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados
à unanimidade
, produzindo-se o acórdão nº 207.905/2019.

Assim, comungo do entendimento emanado pelo Ministério Público de 2º grau, no sentido que os presentes embargos se limitam a repetir a insurgência processada nos Embargos de Declaração rejeitados pela 1ª Turma de Direito Penal, não havendo qualquer divergência apta a ensejar o cabimento dos presente recurso, posto que a questão foi superada por julgamento estabilizado à unanimidade de votos.

Em verdade, a pretensão da defesa é meramente rediscutir matéria já apreciada, o que se revela inviável, vez que as questões suscitadas nos autos foram devidamente debatidas e resolvidas, não se prestando o presente recurso a rediscutir matéria, apenas por não ser a decisão atacada coincidente com a tese da defesa.

Lado outro, destaque-se a Súmula nº 168 do STJ, a saber: ¿
Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
¿.

No caso dos autos, está pacificado o entendimento de que o certificado de registro da arma, sozinho, não autoriza o seu titular a portá-la, nos termos do art. 5º, do Estatuto do Desarmamento. Da mesma forma, a jurisprudência dos Tribunais também é assente no sentido de que configura o delito de porte ilegal de arma de fogo se a arma é apreendida no interior do veículo, pois este não se confunde com a residência ou o domicílio, como podemos tomar por exemplo o seguinte julgado:
EMENTA: CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA EM INTERIOR DE VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. Comente o crime de porte ilegal de arma de fogo aquele que transporta, no interior de veículo, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(TJ-MG - APR: 10572110016928001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 10/07/2019)

De outra banda, quanto à atipicidade superveniente da conduta do embargante com fundamento na nova interpretação dada ao termo ¿
interior da residência ou dependência desta
¿, prevista no art. 10, §1º, I, do Decreto nº 9.785/2019 mostra-se descabida, em razão deste dispositivo ter sido revogado pelo Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019.

Por fim, no que tange à tentativa da defesa de demonstrar que o local onde o embargante foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual corresponde à extensão de seu imóvel rural, nenhum dos documentos acostados autos (fls. 156 a 186) indica que o ramal da sexta travessa efetivamente faz parte da propriedade particular do embargante, motivo o qual o trecho foi corretamente citado na denúncia como via pública.

De mais a mais, como já antecipado, o que se verifica é a insatisfação da defesa, que busca rediscutir matéria, inclusive, já estabilizada à unanimidade em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes (STJ, EDHC n. 56.154, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.03.08; EDAPn n. 300-ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17.10.07; EDHC n. 62.751, Rel. Min. Jane Silva, Des. Conv. TJMG, j. 23.08.07; EDRHC n. 19.086, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14.11.06; EDRHC n. 17.035, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 16.05.06). 2. Carlos Alberto Lopes opõe embargos de declaração contra o acórdão que conheceu apenas em parte dos embargos infringentes e, na parte conhecida, negou-lhes provimento. Não aponta contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Tendo em vista que a rediscussão de matéria é descabida em sede de embargos de declaração, deve ser negado provimento ao recurso. 3. Embargos de declaração não providos.
(TRF-3 - EIfNu: 01039887119934036108 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 21/11/2019, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2019)

Ante o exposto, na esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator